Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708900-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MEIRILAINE DA SILVA PASSOS DE PAIVA, ARLEI FLORENTINO DE PAIVA PASSOS D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifico que o presente processo é a reiteração do pedido realizado nos autos de n.o 0701460-37.2022.8.07.0002, que foi extinto sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial. Nos autos de origem de n.o 0701460-37.2022.8.07.0002 foi interposta apelação, que foi distribuído para a 3a Turma Cível, cuja relatora foi a i. Desembargador Maria de Lourdes Abreu (Apelação n.o 0701460-37.2022.8.07.0002) Em que pese a certidão de ID 54348658 noticiar a inexistência de prevenção, verifico que a 3a Turma está preventa para a análise do presente agravo. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, observada a prevenção da eminente relatora originária, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora